Tribunal: TJDFT
Processo: 0750765-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750765-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, ARTE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA, POWER ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 78514803), interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO e Outros, impugnando a decisão (ID 251805029) proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: 1. Intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo de avaliação de ID 251296437, a credora requer a busca e apreensão cautelar do veículo marca I/JAG IPACE E400 SE, PLACA LTT7H58, sob o argumento da ocorrência de elevado risco ao qual exposto o veículo avaliado, em razão da conduta do executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, relatada na certidão do Oficial de justiça e, visando a efetividade da execução. Aduz que o devedor não deve se opor ao pedido, pois em seu relato afirmou que o veículo não funciona e que não possui sequer sua chave, aliado ao fato de que ele não possui sequer CNH disponível, não estando apto a dirigir. 2. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 3. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 4. Diante dos óbices criados pelo devedor, por ocasião da avaliação do bem descrito no item 1 retro e intimação, conforme certidão pormenorizada elaborada pela O Oficiala de Justiça (ID 251284336), denota-se a intenção de obstar a efetivação da constrição. 5. Dessa maneira, crível se revela a possibilidade de ocultamento do veículo objeto da diligência, fato que aumenta, sobremaneira, a possibilidade de o credor não ver o crédito excutido satisfeito, notadamente, quando outros bens passíveis de penhora não foram ainda descortinados para o pagamento do débito exequendo. Cabe ressaltar que o representante legal da proprietária do veículo e executado neste feito afirmou que o veículo não funciona e que não possui sequer sua chave. 6. Nessa senda, a apreensão do veículo se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva e guarda plena compatibilidade com a necessidade de que haja reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. 7. Do exposto, concedo a busca e apreensão cautelar do veículo marca I/JAG IPACE E400 SE, PLACA LTT7H58, de propriedade da executada ARTE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, no endereço SGCV, LOTE 10, BLOCO A APTO 1013, PARK SUL- ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA-DF CEP 71215-100, o qual será entregue ao depositário a ser nomeado pela parte exequente. 8. Intime-se a exequente para indicar o depositário do veículo a ser apreendido. 9. Prestada a informação, expeça-se o mandado de busca e apreensão ora deferido. 10. No que se refere ao pedido de aplicação da multa do Art. 774, do CPC, vale dizer, que o executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO obsta inequivocamente a pretensão constritiva autoral, sem qualquer amparo probatório, a autorizar a fixação em seu desfavor de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo, nos termos do artigo 774, III e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da parte exequente. 11. Aguarde-se o prazo para as partes se manifestarem acerca da avaliação de ID 251296437. 12. Providencie a Secretaria do Juízo, o desentranhamento do documento de ID 246828129, por se tratar de consulta de pessoa estranha à lide. 13. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução da carta precatória de ID 246794400 -Destacou-se. PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO recorre em ID 78514803 quanto à decisão que denegou pedido de exclusão da multa processual arbitrada. Declara que o juízo arbitrou multa de 10% (dez por cento) do débito exequendo, nos termos do artigo 774, III e parágrafo único, do CPC, ao entender que estaria o recorrente obstando indevidamente a pretensão constritiva. Ocorre que, chamado o feito a ordem, o juízo originário entendeu que estaria dotada a servidora de fé pública, mantendo a multa imposta. Alega que a oficial, de posse de provas enviadas pelo agravante quanto à cirurgia nos olhos, as ignorou por completo, entendendo que estaria o agravante tentando se furtar do compromisso. Acrescentou que não estava em posse das chaves do veículo, pois estas se encontravam com a pessoa de Regina, sócia da empresa ARTE. Sustenta que a própria servidora afirmou que o veículo externamente aparenta conservação. Porém, na parte “mecânica” (pois é um veículo elétrico), está defeituoso. Menciona que em nenhum momento houve omissão, alteração, ou prática de qualquer ato que obstasse a avaliação e/ou penhora do bem. Todas as informações prestadas foram verídicas e seguem comprovadas e a oficiala não se preocupou em analisar os documentos que lhe foram enviados. Afirma uma total subjetividade da servidora, que, em que pese deter fé pública, deve ter seu entendimento pessoal reavaliado, o qual não pode se dissociar das provas dos autos/fatos, sendo a certidão por ela exarada tendenciosa e não refletindo a veracidade do ocorrido. Aponta que a decisão culminará em imediata possibilidade de o credor executar tal valor, até mesmo penhorando bens e valores dos executados – cujo fato gerador da aplicação da multa é controverso. Pede o provimento do Agravo de Instrumento, para: a) Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta (10% (dez por cento) do débito exequendo, nos termos do artigo 774, III e parágrafo único, do CPC), mantendo-se hígida tal decisão até julgamento em definitivo desse agravo. b) No mérito, seja confirmada a tutela recursal e/ou seja provido o presente agravo para reformar a decisão recorrida, excluindo a multa imposta. Preparo recolhido em ID 78517959. Intimado o recorrente a se manifestar sobre possível preclusão em ID 78605852. Alega em ID 78890910 que não há de se falar em preclusão, pois o juízo ao decidir que a Oficiala deteria fé pública em sua certidão, renovou o prazo recursal (ou até mesmo iniciou um novo). Declara que a “nova” decisão sobreveio após o agravante apresentar documento para impugnar a referida certidão da Oficiala. Ou seja, não haveria como apresentar um agravo sobre a primeira decisão, apresentando documentos, sob pena de supressão de instância. Sustenta que o juízo decidiu baseado exclusivamente no teor unilateral da servidora, e está eivado de premissas equivocadas e subjetivas. Conclui que, na primeira oportunidade apresentou sua irresignação (mediante petição adequada), vindo nova decisão de mérito (com enfrentamento da matéria), viabilizando e permitindo a interposição do recurso cabível (agravo de instrumento). Requer o conhecimento do agravo com deferimento da tutela recursal pleiteada. É o relatório. O Senhor Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO - Relator Compulsando os autos, observa-se que a decisão que aplicou multa por ato atentatório à justiça no montante equivalente a 10% (dez por cento) do débito exequendo, (ID 251805029), restou disponibilizada em 02/10/2025, e o ora agravante, apresentou pedido de chamamento do feito à ordem em 15/10/2025 , alegando que a multa por ato atentatório se amparou em premissas equivocadas, baseadas exclusivamente em informação da Oficiala de Justiça, que não procedem, pois fez cirurgia ocular e a ausência das chaves teve motivo justificado, além de haver problemas na bateria do veículo e juntou documentos (ID 253523735). Dessa forma, a decisão que analisou o chamamento do feito à ordem restou disponibilizada em 23/10/2025, nos seguintes termos (ID 254386097): 1. Ao ID 253523735, o executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, insurge contra a decisão de ID 251805029, a qual determinou a busca e apreensão cautelar do veículo I/JAG IPACE E400 SE, PLACA LTT7H58, de propriedade da executada Arte Serviços de Comunicação Visual Ltda - ME, da qual o executado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO é sócio e, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob a alegação de tais medidas se mostram amparadas em premissas equivocadas, baseadas exclusivamente em informação da Oficiala de Justiça, as quais não procedem, uma vez, que fez cirurgia ocular e ausência das chaves, por motivo justificado, além de problemas reais na bateria do veículo. Junta documentos de ID 253523738 e seguintes. Requer a reconsideração da decisão de remoção do bem e da multa imposta. 2. Ao ID 254150218, o exequente, rebate as alegações do executado, sustentando que os documentos apresentados são imprestáveis, que a Oficiala de justiça agiu com diligência e que o executado dirige o veículo mesmo com CNH suspensa. Reitera o pedido de adjudicação do bem pelo valor da avaliação descontado o valor do suposto conserto (R$ 12.484,16), considerando a preclusão da impugnação à penhora e à avaliação. 3. Veio o feito à conclusão. 4. Preliminarmente à análise do pedido do executado, passo à análise do laudo de avaliação. 4.1. O laudo de avaliação (ID 251284337), encontra-se devidamente fundamentado, elaborado por servidora, investida de fé pública. A metodologia empregada considerou o estado geral do bem e preços de mercado, observou a tabela FIPE e realizou inspeção visual. Atribuiu ao veículo Jaguar I-Pace E400 SE, placa LTT7H58, o valor de R$ 223.500,00. 4.2. Assim, homologo o laudo de avaliação para os fins legais. 5. Quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem (ID 253523735), verifica-se que não houve impugnação formal à avaliação ou à penhora, tampouco apresentação de recurso próprio. As alegações do executado não infirmam os elementos constantes da certidão da Oficiala de Justiça, além de ostentar fé pública, sendo insuficientes para revogação da decisão anterior. 6. Do exposto, rejeito o pedido do executado, mantendo-se a decisão de busca e apreensão e a multa aplicada. 7. Aguarde-se o cumprimento do mandado de ID 253028461. 8. Intimem-se os executados para se manifestar sobre o pedido de adjudicação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 876, § 1o, I, do CPC, sob pena de o silêncio ser considerado como concordância- Destacou-se. Do cotejo histórico, observa-se que a multa foi arbitrada em decisão anterior, não no pronunciamento judicial ora agravado. Este (ID 254386097), na realidade, limitou-se a indeferir o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a penalidade anteriormente fixada. Assim, embora o agravante sustente que a decisão ora impugnada teria inaugurado novo prazo recursal por reafirmar a fé pública da certidão e homologar a avaliação, tal alegação não procede. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada na decisão anterior, disponibilizada em 2/10/2025 (ID 251805029), e o pronunciamento na decisão de ID 254386097, indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a penalidade, sendo que o agravo de instrumento discutido, foi apresentado em 14/11/2025. Vale destacar que pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal. Dessa forma, considerada a data da decisão originária e o decurso do prazo legal para interposição do recurso cabível, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal para que o agravante se insurgisse contra a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, não sendo possível admitir insurgência tardia sob o argumento de supressão de instância ou de renovação ficta do prazo. Desse modo, sua análise no presente agravo de instrumento encontra óbice na vedação expressa do art. 507 do CPC[1]. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. VALOR. I – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi arbitrada em r. pronunciamento judicial anterior, e não na r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a sanção, acolhendo pedido subsidiário para reduzir o seu valor. A preclusão temporal operada quanto à decisão que arbitrou a multa impede o exame da matéria, art. 507 do CPC. II – A redução da multa de 10% para 5% do valor atribuído à causa observou o disposto no art. 77, §2o, do CPC, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não constatado o arbitramento excessivo, mantém-se o valor da sanção. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1282691, 0716235-34.2020.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2020, publicado no DJe: 29/09/2020). Portanto, não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto em razão da preclusão. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.